Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO MOURA - CPF: 031.013.951-19 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA AJG, RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 95 do CPC, se a parte autora postilou a produção de prova pericial é de sua responsabilidade o pagamento, de modo que a inversão do ônus da prova não se confunde com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais.

“Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (N.U 1011701-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SEGURADORA LÍDER,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1045882-95.2019.8.11.0041, da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que fixou o ônus pericial a cargo da agravante.

Relata que administrativamente, após realização de perícia custeada pela agravante, restou apurada invalidez parcial permanente, pagando-se ao beneficiário a importância de R$ 2.531,25; contudo, a parte agravada entende fazer jus a R$ 10.968,75.

Em seu despacho inicial, o juiz “a quo” entendeu por bem deferir a realização da perícia médica, requerida tão somente pela autora. Todavia, em face da hipossuficiência financeira, não técnica, inverteu o ônus devendo os honorários serem aditados pela agravante.

A agravante defende a inaplicabilidade do CDC, uma vez que o seguro DPVAT não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio. Trata-se, pois, de um seguro obrigatório por força de lei, que tem por escopo contemporizar os danos advindos da circulação de veículos automotores. Portanto, a relação havida entre a seguradora e a vítima de acidente automobilístico decorre diretamente da lei e não é considerada de consumo.

Adiante, explica que já realizou perícia na via administrativa e não requereu sua produção, mas, sim a parte autora, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 95 do CPC.

Sob outro aspecto, assevera que há que se diferenciar ônus de produção de prova e ônus de antecipação de valor de uma pericial, eis que situações diversas.

Conclui que cabe a agravada comprovar que preenche os requisitos necessário para receber o seguro obrigatório DPVAT, e, sendo beneficiária da AJG o ônus da antecipação é do Estado, não podendo a agravante arcar com duas perícias.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer a reforma da decisão agravada para desobrigar a agravada, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova. Alternativamente, tendo em vista que o agravado não juntou qualquer laudo pericial na inicial e não pleiteou a prova pericial, que o custo da prova seja fixado a cargo do autor e, sendo beneficiária da AJG, o custo deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi indeferida (id. 51632545).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo de id. 55027499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1045882-95.2019.8.11.0041, da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que fixou o ônus pericial a cargo da agravante.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“
Vistos etc.

O ônus probatório,
em se tratando de
ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento
jurisprudencial do e. TJMT,
a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários

do
expert
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) -
INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da
inversão
do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos
honorários
do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação.
2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.”
(TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS
HONORÁRIOS
DO PERITO -
INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro
DPVAT
, a produção da prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora.
"A simples
inversão
do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial no 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 12.05.2009).”
(TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
–
INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA -
HONORÁRIOS
PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples
inversão
do ônus da prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção.
Em ação de cobrança de seguro
DPVAT
a produção da prova pericial para a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora.
O valor dos
honorários
periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.”
(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei.

Além do mais, importante ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que somente retardará a celeridade processual.

Considerando a necessidade de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio a profissional:
DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, no 941, Jd. Cuiabá, Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 - 8057,
o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1o, CPC).”.

Depreende-se dos autos que a parte agravada é quem requereu a produção de prova pericial; assim, nos termos do “caput” do artigo 95 do CPC, cabe à parte solicitante o adiantamento do ônus pericial, “verbis”:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”.

Sendo a solicitante beneficiária da AJG o ônus é do Estado.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.

Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15, de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (N.U 1011701-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Embora possa o juiz, dada as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o., do CPC, pelo reconhecimento da impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, não identifico, no caso, elemento para assim decidir, pois, o encargo fica a cargo do Estado.

Além disso, a inversão do ônus da prova não se confunde com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, ficando a responsabilidade no pagamento dos honorários periciais à autora e, sendo beneficiária da AJG, a cargo do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020